Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-66.2021.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-66.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELIA ROSA DE LIMA - CPF: 948.732.241-87 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000839-66.2021.8.11.0009 – Colíder.

Apelante:
Jucelia Rosa de Lima.

Apelados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e outra.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

COBRANÇA INDEVIDA –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a empresa comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000839-66.2021.8.11.0009 – Colíder.

Apelante:
Jucelia Rosa de Lima.

Apelados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jucelia Rosa de Lima
em face da r
. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra o Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e Lojas Avenidas S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, a apelante recorre alegando que o juízo
a quo
não pode ter se convencido acerca do mérito apenas com o contrato apresentado pela instituição, eis que não possui valor probatório. Aduz que efetuou uma atualização cadastral, e nunca solicitou e nunca usou o cartão/seguro contratado. Requer a reforma ou anulação da r. sentença para a procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 231039649), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000839-66.2021.8.11.0009 – Colíder.

Apelante:
Jucelia Rosa de Lima.

Apelados:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jucelia Rosa de Lima moveu ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor de Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e Lojas Avenidas S.A., aduzindo que
que foi surpreendida com apontamento restritivo incluído em seu nome, por pendências financeiras com a empesa ré. Alega que jamais solicitou, contratou ou utilizou cartão de crédito junto as rés.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão nos termos do art. 98, §3º do CPC (id. 231039644).

Inconformada, a apelante recorre alegando que o juízo
a quo
não pode ter se convencido acerca do mérito apenas com o contrato apresentado pela instituição, eis que não possui valor probatório. Aduz que efetuou uma atualização cadastral, e nunca solicitou e nunca usou o cartão/seguro contratado. Requer a reforma ou anulação da r. sentença para a procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Visto isso, analisando o caderno processual
, concluo que a Juíza
a quo
agiu com acerto em sua decisão, pois, através do contrato (id.231039635, pág. 12) não resta dúvida que a autora contratou o seguro.

Ademais, verifica-se que de fato não houve a impugnação da assinatura ou fraude do documento, e sim alegação de vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos, tampouco
foi objeto de insurgência na inicial
, vindo apenas a ser invocada na impugnação a contestação e no presente recurso, pela qual perfaz verdadeira inovação recursal, portanto incabível.

Com efeito, o pleito da inicial era a declaração e inexistência de débito, ante a inexistência de relação jurídica com as rés.
Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Assim, tenho que não que se há falar em prova inequívoca da existência de comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da parte apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela apelante.

De outra banda, não há necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos.

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelos apelados.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(TJMT, RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes realizados pelas apeladas ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024